Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004087-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[OZENIR DE SOUZA SANTOS - CPF: 061.701.611-91 (APELADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), PCT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.046.745/0001-70 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004087-70.2023.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO
: OZENIR DE SOUZA SANTOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COM DEFEITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que, em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de faturas com valores elevados e atípicos, determinou o refaturamento pela média de consumo anterior e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança excessiva e interrupção do fornecimento de água à consumidora idosa beneficiária de tarifa social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas com base em hidrômetro defeituoso são válidas; (ii) estabelecer se a falha na medição e a interrupção do serviço caracterizam defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial comprova que o hidrômetro apresenta erro de medição acima dos limites admissíveis, o que compromete a confiabilidade dos dados e invalida as faturas emitidas com base nesses registros.

A concessionária responde pela instalação, manutenção e regular funcionamento do equipamento de medição, de modo que o defeito caracteriza falha na prestação do serviço.

A submedição do hidrômetro não afasta a irregularidade, pois qualquer imprecisão torna o equipamento juridicamente imprestável para embasar a cobrança.

A ausência de prova de vazamento interno ou alteração no consumo afasta a tese de responsabilidade do usuário, incumbindo à concessionária o ônus probatório.

A cobrança excessiva e a interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, configuram dano moral
in re ipsa
, por violarem a dignidade do consumidor, especialmente em situação de vulnerabilidade.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento:

A medição realizada por hidrômetro defeituoso invalida as faturas de consumo e impõe o refaturamento com base na média histórica.

A concessionária responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial decorrente de defeito no equipamento de medição.

A interrupção indevida do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1032043-13.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004087-70.2023.8.11.0041

APELANTE:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO
: OZENIR DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

contra a sentença proferida pelo
Juízo 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou procedentes os pedidos da exordial, na
Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
OZENIR DE SOUZA SANTOS
, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, determinar o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, além de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que houve um equívoco na valoração da prova pericial, afirmando que o laudo técnico constatou submedição do hidrômetro, o que beneficiaria o consumidor, pois teria pago menos do que efetivamente consumido.

Alega que a submedição evidencia ausência de falha na prestação do serviço, afastando a responsabilidade civil.

Invoca o exercício regular de direito e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, à luz dos arts. 37 da CF, 6º da Lei nº 8.987/95 e art. 373, II, do CPC.

Defende a regularidade da cobrança com base no consumo efetivo, bem como a responsabilidade do usuário por eventuais irregularidades internas.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de desproporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação e subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e, por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentados no id. 359002410, pugnando o apelado pelo desprovimento recursal e a manutenção do édito sentencial.

Houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 361795352.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
OZENIR DE SOUZA SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de consumo dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2022
, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Conforme se extrai dos autos, a autora, pessoa idosa e beneficiária de tarifa social, possuía histórico de consumo mensal reduzido, variando entre 2m3 e 5m3, com faturas em torno de R$ 65,87.

Todavia, a partir de outubro de 2022, houve elevação abrupta e desproporcional dos valores, passando a constar: R$ 242,54 (outubro/2022), R$ 4.954,78 (novembro/2022) e R$ 4.558,37 (dezembro/2022), correspondentes a consumos extremamente superiores ao padrão histórico da unidade consumidora.

Em razão da inadimplência dessas faturas, consideradas indevidas, houve a interrupção do fornecimento de água, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária; (ii) da existência de falha na prestação do serviço; e (iii) da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, especialmente diante da interrupção de serviço essencial.

A prova pericial produzida nos autos (id. 359002399) assume papel central no deslinde da controvérsia, tendo sido realizada análise técnica do hidrômetro instalado no imóvel da autora.

Conforme consignado pelo
expert
, o equipamento foi reprovado nos testes de aferição, por apresentar erros de medição superiores aos limites admissíveis, evidenciando falha de funcionamento e comprometimento da confiabilidade das medições.

Confira-se:

A conclusão pericial foi categórica no sentido de que o hidrômetro não registrava corretamente o consumo de água, circunstância que compromete a validade das faturas emitidas com base em tais registros, tornando-as imprestáveis como parâmetro seguro de cobrança.

Nesse contexto, a existência de defeito no equipamento de medição evidencia falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é exclusiva da concessionária, que detém o dever de instalar, manter e fiscalizar o correto funcionamento dos instrumentos de aferição.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Odete Canabarra da Silva Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG). A recorrente alega desabastecimento de água entre 03/02/2025 e 23/02/2025, comprovando a falha por meio de registros audiovisuais e a necessidade de contratação de caminhão-pipa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial (abastecimento de água) e se tal interrupção, desvinculada de inadimplência prévia do consumidor, enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de água é serviço público essencial e contínuo, submetido ao regime de responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, CF) e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 22, CDC).

No caso concreto, a consumidora comprovou o nexo causal entre a omissão da autarquia e o prejuízo sofrido por meio de robusto acervo probatório, incluindo recibo de contratação de transporte de água (caminhão-pipa) e registros do desabastecimento, enquanto a defesa da autarquia baseou-se em suposta inadimplência que só ocorreria em data posterior ao evento.

A interrupção injustificada ou falha crônica no fornecimento de água configura dano moral in re ipsa, dada a natureza indispensável do recurso para a dignidade e higiene humana, conforme entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

A interrupção injustificada no fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa, sob o prisma da responsabilidade objetiva do Estado e do Código de Defesa do Consumidor.

O desabastecimento prolongado de água ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, por atingir o núcleo da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1024785-34.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024.

(N.U 1032043-13.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”

Noutra senda, a apelante sustenta, em síntese, que a submedição constatada no hidrômetro teria ocorrido em seu desfavor, o que afastaria a irregularidade das cobranças e o dever de indenizar.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a constatação de submedição não afasta a falha do serviço, mas, ao revés, a confirma. Um equipamento que não registra corretamente o consumo seja para mais, seja para menos se revela tecnicamente inadequado e juridicamente imprestável para embasar a cobrança de valores do consumidor.

A irregularidade do hidrômetro retira a presunção de legitimidade das medições realizadas, tornando incertas as faturas emitidas, sobretudo quando dissociadas do histórico de consumo da unidade.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de vazamento interno ou de alteração nas condições do imóvel capaz de justificar o aumento abrupto do consumo, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Também não prospera a alegação de exercício regular de direito ou presunção de legitimidade dos atos administrativos, porquanto tais prerrogativas não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos débitos e determinar o refaturamento com base na média histórica.

No que se refere ao dano moral, sua configuração é inequívoca.

A cobrança de valores manifestamente excessivos, aliada à interrupção do fornecimento de água serviço público essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

Todavia, no tocante ao
quantum i
ndenizatório, entendo que merece parcial reparo.

Embora presente o dever de indenizar, o valor fixado em R$ 8.000,00 se mostra ligeiramente elevado frente aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, devendo ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, sem perder o caráter pedagógico da medida.

Posto isso, reputo adequado reduzir a indenização por danos morais para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, atender à função preventiva da condenação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026